Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO SEM CONSENTIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP, por duas vezes) e divulgação de cena de nudez/pornográfica sem consentimento (art. 218-C, caput e § 1o, do CP), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos para a condenação pelo crime de ameaça, à luz das provas dos autos; (ii) estabelecer se houve divulgação de imagens íntimas da vítima em redes sociais pelo réu, a caracterizar o crime do art. 218-C do Código Penal; (iii) determinar se é cabível e proporcional a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento de uma ameaça séria e idônea, sendo irrelevante o ânimo exaltado ou a demonstração de que o agente tinha intenção de concretizar o mal prometido.
4. A divulgação de imagens com nudez da vítima em “status” do WhatsApp, com registro de visualizações por terceiros, comprova a materialidade e autoria do crime do art. 218-C do CP, sendo dispensável prova pericial ou testemunhal adicional, dado o teor inequívoco das mídias anexadas.
5. Havendo a confissão do réu em relação a um dos delitos de ameaça, deve ser reconhecida a atenuante, com a consequente redução da pena.
6. A indenização por danos morais foi fixada de forma proporcional, considerando a gravidade dos fatos, o sofrimento da vítima e a condição econômica do réu, sendo cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, que admite o arbitramento mesmo sem instrução probatória quando há pedido expresso do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 61, II, “f”; 218-C, caput e §1o; 69; 77; 387, IV; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 983; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1827289, 0702380-83.2019.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1998671, 0708770-17.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.05.2025.